Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701474-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisões proferidas pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0705307-04.2019.8.07.0018), embora tenha acolhido os primeiros embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento, rejeitou os segundos aclaratórios, por meio dos quais se alertava para suposta omissão no tocante à fixação de honorários recursais no âmbito do STJ. Em linhas gerais, o agravante sustenta que, diversamente do que teria entendido o d. Juiz de primeiro grau, não houve pedido de majoração dos honorários da fase de conhecimento em 11%, mas na realidade teria sido pleiteado a aplicação tão somente do acréscimo dos honorários recursais estabelecidos pelo STJ, em 10% sobre a verba arbitrada, o que, segundo sustenta, resultaria no total de 11%. Nesse sentido, sob o argumento de se tratar o cumprimento de sentença de verbas de natureza alimentar, pugna liminarmente pelo deferimento do efeito suspensivo ativo, a fim de majorar em mais 10% (dez por cento) a verba fixada na origem a título de honorários recursais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.711.432/DF. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 13848697 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma normativo. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma processual, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O presente recurso, conforme relatado, tem por objetivo a reforma da decisão de primeiro grau que teria deixado de aplicar a majoração dos honorários recursais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Da análise superficial que se faz do feito originário, verifico tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, por meio do qual, além de diferenças remuneratórias, é objeto da execução também os honorários sucumbenciais devidos ao patrono ora recorrente. Depreende-se, ainda, que os honorários advocatícios da fase de conhecimento foram diferidos para o momento de liquidação do julgado, assim como observo que o recurso especial interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV foi julgado improcedente, oportunidade em que se impôs a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre a verba arbitrada na origem. O d. Juiz a quo entendeu que a liquidação da sentença se daria por meros cálculos aritméticos e, após oposição dos primeiros embargos de declaração, fixou os honorários advocatícios da fase de conhecimento em 10% (dez por cento). Opostos os segundos embargos de declaração pelo ora recorrente, o ilustre Magistrado de primeiro grau entendeu não ter havido a omissão apontada pelo então embargante, consignando o seguinte: (...) No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. Observa-se que no julgamento do Superior Tribunal de Justiça (ID 34972154 - Pág. 90) não há a majoração em 11% como afirma o exequente, mas sim em 10%, como já concedido na Decisão embargada. (...) (id. 51424477 dos autos de origem) Em um juízo sumário de cognição, e próprio das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal é dotada de razoável verossimilhança capaz de, ao menos, autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do agravo, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal. Ao que parece, o STJ estabeleceu a majoração, a título de honorários recursais, em 10% sobre o valor arbitrado para a fase de conhecimento. Como visto, o d. Juiz a quo arbitrou esse valor em 10%. Logo, a majoração de 10% (STJ) sobre 10% (fase de conhecimento) corresponderia a 1%, que deveria, em princípio, ser acrescido ao percentual referente à fase de conhecimento (10%), totalizando, assim, os 11% pleiteados pelo recorrente. Sendo assim, a fim de se evitar o início do procedimento de expedição dos precatórios/RPV já determinados na origem, mostra-se prudente a suspensão do trâmite processual originário até o julgamento do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora